Tribunal: TJMT
Processo: 1015615-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015615-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.346.979/0001-17 (AGRAVANTE), NILTON JOSE RITZMANN - CPF: 280.917.109-25 (AGRAVADO), GRACIANE QUADROS RITZMANN - CPF: 451.162.379-15 (AGRAVADO), MIGUEL CARLOS RODRIGUES DE AGUIAR - CPF: 299.742.599-91 (AGRAVADO), MARIA BEATRIZ DE AGUIAR - CPF: 518.593.359-34 (AGRAVADO), ALTAMIRO RICARDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 328.821.739-20 (AGRAVADO), ANA CRISTINA BANNACH DA SILVA - CPF: 479.476.679-34 (AGRAVADO), VICTOR LANGER - CPF: 977.614.869-72 (PROCURADOR), VICTOR LANGER - CPF: 977.614.869-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXECUTADOS INTIMADOS – INÉRCIA DOS DEVEDORES – EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO – PEDIDO DE PENHORA – POSSIBILIDADE SOMENTE APÓS A AUTORIZAÇÃO DA CONVERSÃO PELO JUIZ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A intimação da parte afetada pelos atos constritivos / expropriatórios é condição indispensável para a regular tramitação da execução, sob pena de ser reconhecida a nulidade dos atos, desde o momento em que verificada a irregularidade insanável, causada pela ausência da intimação ou da intimação inválida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução de Quantia Certa no 0011352-11.2017.8.11.0055,
indeferiu
o pedido o pedido de penhora de imóveis dos executados que foram intimados.

Irresignada, a parte recorrente alega que:

- ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta, em 20 de março de 2017, sendo certo que todos os Executados foram devidamente citados via mandado;

- somente os Agravados Nilton José Ritzman e Miguel Carlos Rodrigues de Aguiar, constituíram advogado, bem como, interpuseram Exceção de Pré Executividade (id. 70454885 - Pág. 65 a Pág. 117), a qual foi indeferida conforme decisão (id. 70456194 - Pág. 15 a 30);

- em razão da não entrega do produto, requereu a busca e apreensão do produto perquirido, a qual restou infrutífera conforme certidão de id. 70456196 - Pág. 7;

- diante da não localização do produto, requereu a transformação da execução de entrega de coisa incerta para
execução por quantia certa
, apresentando cálculo de transformação (id. 70456196 - Pág. 11 a Pág. 28);

- o Juízo
a quo
determinou em 01 de setembro de 2020 (id. 70456196 - Pág. 89) a intimação dos Agravados, para manifestar do cálculo apresentado pela Exequente no prazo de 15 dias, sendo que não havendo discordância desde logo o cálculo estaria homologado;

- os Agravados Nilton José Ritzman e Miguel Carlos Rodrigues de Aguiar foram intimados, via seu advogado por DJE, em 03 de setembro de 2020, conforme certidão de id. 70456196 - Pág. 91, os Agravados Graciane Quadros Ritzmann e Maria Beatriz de Aguiar foram intimadas via correios (id. 70456196 - Pág. 121 e id. 91286249 - Pág. 1), sendo que em relação aos Agravados
Altamiro Ricardo da Silva Junior
e
Ana Cristina Bannach da Silva
, o Juízo
a quo
entendeu não estar aperfeiçoada a intimação em razão de o correios não ter localizado o número do endereço constando da carta de intimação, determinando a intimação dos mesmos por Oficial de Justiça;

- o Juiz de primeiro grau, indeferiu o pedido da Exequente (id. 89609320) de penhora de imóveis dos Executados já devidamente intimados por advogado e por correspondência.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de autorizar a penhora dos imóveis dos devedores.

A liminar foi indeferida no id. 140775185.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 144033164.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

No presente caso, estando a maioria dos executados (com exceção de Altamiro Ricardo da Silva Junior e Ana Cristina Bannach da Silva) estão cientes da execução, bem como, deixaram transcorrer o prazo sem apresentar qualquer defesa ou ofertar bens para sua garantia.

Desta feita, a controvérsia reside no indeferimento do pedido de penhora, em relação aos executados intimados no feito executivo, em face da ausência.

Não se pode olvidar que a execução se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC), de modo que, manifestado o propósito em penhorar o bem, e sobre ele inexistente qualquer norma que fixe impenhorabilidade, não há razão para indeferimento do quanto postulado.

Ademais, segundo artigo 915, §1o, do Código de Processo Civil, quando houver mais de um executado o prazo para cada um deles embargar é contado da juntada de cada mandado citatório. Logo, havendo litisconsórcio, cada executado tem prazo individual para se manifestar nos autos, forma de dar efetividade e celeridade à prestação jurisdicional e ao andamento do feito.

Assim, entendo que só será possível o prosseguimento do feito em relação aos executados intimados, quando o magistrado, condutor do processo, autorizar a conversão da execução de entregar coisa incerta, para execução de pagar quantia certa, o que, a toda evidência, ainda não ocorreu.

O ato ou pronunciamento judicial produzido sem tal observância será ilegal e ilegítimo, por afronta às normas constitucionais e infraconstitucionais, instituidoras do modelo constitucional de processo civil, implicando, por consequência, em sua nulidade.

Indispensável, portanto, a intimação dos agravados, sobre quem incidirão os efeitos dos atos constritivos próprios da fase executiva da ação, garantindo-se, assim, a legitimidade de seus resultados, com observância aos direitos e garantias fundamentais à defesa e ao contraditório processual.

Reitere-se, por fim, que a intimação da parte afetada pelos atos constritivos/expropriatórios é condição indispensável para a regular tramitação do feito, sob pena de sua nulidade, desde o momento em que verificada a irregularidade insanável, causada pela ausência da intimação ou da intimação inválida.

Logo, sem condições fáticas e ou jurídicas que permitam reformar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022